Tribunal: STF
Processo: HC 218276
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TORTURA, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.7.2022, por Maurício Rosa Junior e outra, advogados, em benefício de Emanuel Romão de Souza Bispo, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.4.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 737.411/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, em 9.8.2021, às penas de cinco anos de reclusão, no regime inicial fechado, como incurso no inc. II do art. 1º, c/c o inc. III do § 4º da Lei n. 9.455/1997 (tortura majorada pelo sequestro); dois meses e vinte dias de detenção, no regime semiaberto, como incurso no § 1º do art. 329 do Código Penal (resistência); e dez meses e vinte dias de detenção, no regime semiaberto, como incurso no 
§ 12 do art. 129 (lesão corporal).



    3. A defesa interpôs apelação, em processamento no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    4. Contra a sentença a defesa do paciente também impetrou o Habeas Corpus n. 2076774-71.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça paulista, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima e a falta de provas suficientes para a condenação. A liminar foi indeferida, em 11.4.2022, pelo Relator, Desembargador André Carvalho e Silva de Almeida, com os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, é sabido que a concessão de liminar em sede de Habeas Corpus não prescinde da demonstração efetiva do fumus boni iuris e do periculum in mora, que devem se fazer evidenciar de plano, de modo que, em sede de cognição sumária, se constate a plausibilidade do direito invocado e, por consequência, o risco de que o provimento jurisdicional almejado seja inutilizado diante de eventual demora na prestação jurisdicional.



    No caso dos autos, imperioso apontar que, em verdade, a argumentação elencada refere-se a matéria de Apelação, tendo, inclusive, o recurso próprio cabível sido interposto (fs. 120/191).



    No mais, desde logo verifico que não há elementos suficientes a embasar eventual concessão liminar da ordem porque não há que se falar em constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, mormente porque a decisão atacada (fls. 98/119) está bem fundamentada, apontando que está presente a materialidade e que há indícios suficientes da autoria, bem como que: ‘Os réus condenados ao cumprimento de pena nos regimes fechado e semiaberto não poderão recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão dos flagrantes em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista as substanciosas condenações impostas, a serem cumpridas em regime inicial fechado por reincidentes em crimes graves e, mesmo pelos primários, no semiaberto, por indivíduos que se envolveram em ação delituosa de vulto e que ainda oferecem risco à segurança da vítima, que deve ter a sua integridade assegurada, lembrado que sequer dois meses se passaram dos fatos’.



    Por fim, desde já, é possível observar que inexiste qualquer das hipóteses do trancamento da ação penal, porquanto a ilicitude de provas não é uma delas, demandando esta alegação análise aprofundada dos fatos, o que se faz inviável em sede de writ.



    Diante do exposto, não constatando qualquer ilegalidade de plano, indefiro a liminar requerida.



    Dispensada as informações da autoridade apontada como coatora, remeta-se à Douta Procuradoria de Justiça.



    Após, conclusos” (sítio eletrônico do Tribunal estadual)



    5. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 737.411/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.11.2021, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Neste habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Emanuel Romão de Souza Bispo – condenado como incurso no art. 1º, II, c/c o § 4º, III, da Lei n. 9.455/1997; art. 329, § 1º, do Código Penal; e art. 129, §12 c/c art. 70, caput, parte final (por duas vezes), ambos do Código Penal; respectivamente, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado; 2 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto; e 10 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto (Processo n. 1500850-81.2021.8.26.0571, em curso na 2ª Vara Criminal de Tatuí/SP) –, sob alegação de ilicitude da prova obtida com o reconhecimento efetivado com inobservância da norma processual (art. 226 do CPP) e insuficiência de provas para a condenação, requer-se, em liminar, a revogação da prisão cautelar mantida na sentença e, no mérito, o trancamento da ação penal. 



    É o relatório. 



    O presente writ impugna decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado no Tribunal a quo (HC n. 2076774-71.2022.8.26.0000), sendo inadmissível não só pela incidência da Súmula 691/STF, mas sobretudo porque veiculadas questões que transcendem a análise eminentemente jurídica, demandando o exame de matéria de prova e das circunstâncias fáticas em que verificado o reconhecimento efetivado em sede policial, providência que não se amolda ao rito do habeas corpus e que deve ser objeto de recurso adequado para esse fim (apelação). 



    Ressalto, ainda, que o caso dos autos ostenta contornos distintos daqueles em que esta Corte, com base na irregularidade do reconhecimento efetivado pela vítima, tem concluído no sentido da absolvição por insuficiência de provas. 



    Ora, a simples leitura da sentença indica que a convicção do órgão julgador, no sentido da suficiência de provas para a condenação do paciente quanto ao crime de tortura mediante sequestro, não está calcada exclusivamente no reconhecimento da vítima (supostamente produzido com inobservância da norma processual), mas também em todo um contexto em que verificada a prisão do paciente, com destaque ao fato de que foi preso na companhia de corré (Camily), também implicada na suposta condução da vítima ao cativeiro. 



    Ademais, cumpre destacar que a acusação referente ao crime de tortura não é a única que recai contra o paciente, pois há outras duas imputações (resistência e lesão corporal contra dois policiais) que não guardam nenhuma relação de dependência com o primeiro delito, sendo fruto da reação do paciente quando da abordagem policial, circunstância que, por si só, obsta o pleito de trancamento da ação penal. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (art. 210 do RISTJ). 



    Publique-se” (e-doc. 7). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram que “o MM Juiz ‘a quo’ deveria reconhecer a IRREGULARIDADE FORMAL, devido a imprescindível necessidade de que sejam integralmente observados os referenciais determinados no art. 226, pois, além a necessária homenagem ao princípio da legalidade, o modelo metodológico definido do comentado dispositivo atende positivamente a padrões científicos, como, por exemplo, a ausência de indução do reconhecedor a indicar o sujeito que mais se aproxima das características anteriormente descritas (inciso II) e a não exposição da vítima ou testemunha a proceder com o reconhecimento perante a presença livre do suspeito em casos em que a pessoa se sinta ameaçada com a presença do hipotético autor do fato (inciso III), mas analisando os autos o MM. Juiz ‘a quo’ deixou reconhecer a irregularidade” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Sustentam que, “em razão de que somente a Vítima presenciou o suposto delito, devendo neste ponto ser desconsiderado o reconhecimento devido a irregularidade formal, o Acusado deveria ser absolvido do crime a ele imputado, pois NÃO EXISTE NOS AUTOS QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA QUE GARANTE DE FORMA ROBUSTA QUE O PACIENTE FOI O AUTOR DO CRIME. SEQUER ESTAVA PROXIMO AO LOCAL DOS FATOS” (fl. 18, e-doc. 1).



    Enfatizam ser “absolutamente FRÁGIL o conjunto probatório angariado no feito. Na verdade, não há prova alguma da ocorrência do crime de tortura em fase da vítima” (fl. 30, e-doc. 1). 



     Estes o requerimento e o pedido:



    “Requer, outrossim, o deferimento de medida liminar para que o Paciente possa responder em liberdade, pois, devidamente provado a ilicitude das provas pelos Pms, conforme jurisprudência acima destacada, devendo ser declarada a ilicitude das provas, com o necessário TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas com flagrante o não reconhecimento do paciente e violação do dispositivo artigo 226 CPP, além de sofre agressão da vítima, a vítima não tinha agressão, a fim de sanar o estado de coação que paira sob o Paciente” (fl. 43, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração não pode ser conhecida.



    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.4.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 737.411/SP. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2076774-71.2022.8.26.0000 pelo Desembargador André Carvalho e Silva de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    8. Consta dos presentes autos que, em 13.5.2022, a Segunda Câmara de Direito Criminal daquele Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 2076774-71.2022.8.26.0000, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça. Tem-se no voto condutor do acórdão: 



    “A ordem deve ser parcialmente não conhecida e, na parte conhecida, denegada. 



    É dos autos que o Paciente, vulgo ‘Latrô’, foi preso em flagrante no dia 21 de junho de 2021, porquanto, juntamente com outros 5 indivíduos, qualificados no processo de origem, e, também, outros indivíduos ainda não identificados, teriam submetido a vítima Claudinei da Silva Ribeiro, que estava sob seu poder, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal, mediante sequestro; bem como porquanto, no dia 22 de junho de 2021, teria se oposto à execução de ato legal mediante violência contra os policiais militares Marcelo Augusto Zanete Soares e Josué Correa Furtado, funcionários competentes para executá-lo, sendo que da resistência não se executou a prisão em flagrante de Camily Vitória Esquitini Cardoso; e, por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, em razão da violência empregada na oposição do ato legal, teria ofendido a integridade corporal dos referidos policiais, causando-lhes lesões corporais de natureza leve e, no interior da viatura policial, a caminho da Delegacia de Polícia de Tatuí, teria desacatado os policiais, no exercício de suas funções e, posteriormente, foi denunciado pelos delitos do artigo 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso III, da Lei 9.455/97, na forma do artigo 29, do Código Penal; e no artigo 329, §§ 1º e 2º, e, duas vezes, no artigo 129, § 12º, na forma do artigo 69, do mesmo Código Penal. 



    Em 09 de agosto de 2021, o Paciente foi condenado como incurso no art. 1º, II, c/c § 4º, III, da Lei 9.455/97, na forma do artigo 29, do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado; no art. 329, § 1º, do Código Penal, à pena de 2 meses e 20 dias de detenção, no regime inicial semiaberto; e no art. 129, § 12º c/c art. 70, caput, parte final (por duas vezes), ambos do Código Penal, à pena de 10 meses e 20 dias de detenção, no regime inicial semiaberto. 



    Preliminarmente, consigno que, quanto ao reconhecimento do Paciente realizado na fase policial, a temática possui complexidade incompatível com o limitado âmbito cognitivo do remédio heroico, que é desprovido de contraditório e não admite análise probatória aprofundada. Neste sentido: ‘O recebimento da denúncia pelo juiz de primeiro grau em desfavor do paciente torna prejudicado o exame da alegada nulidade do inquérito policial. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal, onde as provas serão renovadas’ (HC 250.321/SP, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada Do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013). 



    Ademais, conforme jurisprudência pacífica, eventuais vícios existentes na fase administrativa não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a sua natureza meramente informativa. E, com efeito, o reconhecimento deverá ser ratificado, para fins de condenação, na fase processual, com observância ainda maior da ampla defesa e do contraditório. 



    As demais ponderações, referentes comprovação da materialidade e da autoria, demandam a análise aprofundada do material fático probatório, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal, portanto incompatíveis de serem analisadas nesta via sumaríssima do writ. 



    Neste sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. (HC 653.187/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021, grifo nosso) 



    No mais, a argumentação trazida pelos nobres impetrantes se confunde com o mérito da ação penal e, portanto, deve ser discutida em sede de Apelação Criminal, nos termos do que preconiza o art. 593, do Código de Processo Penal. 



    Aliás, salienta-se que o recurso jurisdicional adequado foi interposto e está em trâmite nesta Corte, tendo, inclusive, já sido contra-arrazoado (fls. 911/982 dos autos do processo de origem). 



    É certo, por outro lado, que na jurisprudência tranquila do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Supremo Tribunal Federal não se admite a utilização do writ como substitutivo de recurso próprio. 



    Nesse sentido: 



    ‘O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo’. (RHC 142457 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 10-08-2017 PUBLIC 14-08-2017). 



    ‘Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade’. (AgRg no HC 652.646/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 



    Bem por isso que, não se verificando manifesta ilegalidade a ponto de justificar deferimento de ordem de ofício, tampouco de violação a direito do Paciente, haja vista que o remédio heroico não pode ser utilizado no lugar do recurso adequado (aqui a Apelação Criminal), de rigor o não conhecimento em parte do presente Habeas Corpus, que não se presta ao exame aprofundado de provas ou de mérito acerca da presença de prova da materialidade e autoria do delito. 



    Do mesmo modo, incabível o conhecimento da impetração quanto ao pedido de trancamento da ação penal. 



    Com efeito, nos termos da Súmula 648, do C. STJ, a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. Neste toar, o pedido feito em sede de writ posterior à sentença condenatória não deve ser conhecido. 



    De outra parte, quanto ao pedido de recurso em liberdade, impõe-se a denegação. 



    Isto porque a decisão atacada (fls.98/119) está suficientemente motivada e fundamentada, tal como exige o artigo 387, § 1º, do CPP, quanto à impossibilidade do recurso em liberdade, ressaltando que: ‘uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão dos flagrantes em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista as substanciosas condenações impostas, a serem cumpridas em regime inicial fechado por reincidentes em crimes graves e, mesmo pelos primários, no semiaberto, por indivíduos que se envolveram em ação delituosa de vulto e que ainda oferecem risco à segurança da vítima, que deve ter a sua integridade assegurada, lembrado que sequer dois meses se passaram dos fatos’. 



    Não bastasse, como bem apontou o juiz a quo, o Paciente é multirreincidente, a reforçar a nova conduta delitiva a necessidade da sua custódia preventiva, a fim de se garantir a ordem pública e afastar, por completo, a arguição de ausência de fundamentação na decisão aqui atacada.



    Neste sentido: ‘Os fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva não se mostram ilegais ou desarrazoados, especialmente porque ressaltado, pelas instâncias ordinárias, que o Paciente possui ações penais em andamento pelos crimes de ameaça, resistência e homicídio, circunstâncias aptas a justificar, a princípio, a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública, pois tais fatos revelam o risco concreto de reiteração delitiva do Recorrente. 3. A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes.’ (RHC 105.591/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). 



    Assim, ante a evidente e adequada motivação inserida na decisão a quo, como exposto, não se verifica, tampouco, afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que não há qualquer vedação legal na restrição da liberdade do indivíduo, desde que preenchidos os requisitos legais, como no presente caso. 



    Nesse sentido, destaca-se o entendimento fixado em Superior Instância, a saber: ‘a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão’. (AgRg no HC 636.793/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) 



    Por outro lado, ante às circunstâncias que envolveram os crimes e as pessoais do Paciente, aliadas à gravidade concreta dos delitos (repita-se: tortura praticada por no mínimo seis indivíduos, com utilização de veículos e arma, lesão corporal praticada contra policiais militares e resistência), tem-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram proporcionais e, tampouco, suficientes. 



    Nesse sentido, destaca-se o entendimento fixado em Superior Instância, a saber: ‘a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão’. (AgRg no HC 636.793/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). 



    Assim, observando-se que a decisão que manteve a segregação cautelar do Paciente, indeferindo o recurso em liberdade, foi devidamente motivada e fundamentada pelo juízo de origem e não se verificando prazo irrazoável na formação da culpa, não há que se falar de ilegalidade ou abuso de autoridade, sendo de rigor a denegação da ordem, neste tocante. 



    Ante do exposto, pelo meu voto, CONHECE-SE EM PARTE DA IMPETRAÇÃO e, na parte conhecida, DENEGA-SE A ORDEM” (e-doc. 5). 



    9. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal estadual, em 13.5.2022, antes mesmo da formulação do presente habeas corpus, protocolado neste Supremo Tribunal em 29.7.2022, fato processual não levado em consideração pelos impetrantes.



    Os novos fundamentos daquele julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria questionado os fundamentos do acórdão do Tribunal paulista no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora